Tribunal: TJDFT
Processo: 0039553-07.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0039553-07.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ESPÓLIO DE MARIA INÊS FONSECA MENDES REP. POR WALESKA MARIA FONSECA MENDES RODRIGUES D E C I S Ã O Vistos, etc. Mantenham-se os autos sobrestados na forma do determinado no ID 8757553 (Temas 264 e 265/STF). Cumpra-se. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator